Tribunal: TJSP
Processo: 1004747-65.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Alegação da apelante de nulidade na citação - Não ocorrência - Ato citatório realizado pelo correio no endereço em que a citanda está sediada e sem ressalvas quanto aos poderes de quem a recebeu - Aplicação da teoria da aparência - Ausência de contestação - Revelia - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Alegação da apelante de nulidade na citação - Não ocorrência - Ato citatório realizado pelo correio no endereço em que a citanda está sediada e sem ressalvas quanto aos poderes de quem a recebeu - Aplicação da teoria da aparência - Ausência de contestação - Revelia - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial - Não verificada incompetência do juízo quando a ação foi distribuída em comarca onde a ré tem filial sediada - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Descarga de combustível etanol em tanque com óleo diesel, acarretando a contaminação do produto - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo causal e a perda da carga - Declaração do motorista de que por distração descarregou o combustível etanol em tanque de óleo diesel - Caracterização de conduta culposa do preposto da ré, nas modalidades negligência e imperícia, que exclui a aplicação da cláusula "DDR" (Dispensa de direito de regresso) - Responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos causados a bens de terceiros que lhe tenham sido entregues para o transporte (arts. 749 e 750 do CC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004747-65.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante RÁPIDO
RESENDE LTDA., é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004747-65.2019.8.26.0048 -Voto no 21505 – Atibaia - PRB
2
Voto no 21505
Apelação Cível no 1004747-65.2019.8.26.0048
Apelante: Rápido Resende Ltda.
Apelada: Chubb Seguros Brasil S/A.
Comarca: Atibaia
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA
CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Alegação da
apelante de nulidade na citação - Não ocorrência - Ato citatório
realizado pelo correio no endereço em que a citanda está sediada e
sem ressalvas quanto aos poderes de quem a recebeu - Aplicação
da teoria da aparência - Ausência de contestação - Revelia -
Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial - Não
verificada incompetência do juízo quando a ação foi distribuída
em comarca onde a ré tem filial sediada - Cobertura do sinistro
pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada
contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do
STF) - Descarga de combustível etanol em tanque com óleo diesel,
acarretando a contaminação do produto - Relatório de sinistro
convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo
causal e a perda da carga - Declaração do motorista de que por
distração descarregou o combustível etanol em tanque de óleo
diesel - Caracterização de conduta culposa do preposto da ré, nas
modalidades negligência e imperícia, que exclui a aplicação da
cláusula
“DDR”
(Dispensa
de
direito
de
regresso)
-
Responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos causados
a bens de terceiros que lhe tenham sido entregues para o transporte
(arts. 749 e 750 do CC) - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 433/437, declarada às fls. 512, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e
condenou a ré no pagamento de R$ 17.748,52, com juros de mora e correção monetária, bem
como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 535/557). Para tanto,
sustenta incompetência do Juízo “a quo”, dado que sua sede seria em Contagem/MG. Haveria
nulidade no ato de citação, sob o argumento de que seria estranha a seu quadro de funcionários a
pessoa que recebeu o AR. Seria a apelante a própria empresa segurada e também beneficiária da
cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) e não haveria culpa grave do motorista. Os
documentos juntados seriam de confecção unilateral. Sua revelia não implicaria na procedência
dos pedidos.
As contrarrazões vieram às fls. 565/578, oportunidade em que a autora disse que a
demandada seria revel. O motorista do caminhão teria descarregado etanol no tanque de óleo
diesel, contaminando ambos os produtos, que foram descartados. Não seria hipótese de
incidência da cláusula de dispensa do direito de regresso, dado que ao descarregar o combustível
em local incorreto, o motorista da apelante teria agido com culpa grave.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004747-65.2019.8.26.0048 -Voto no 21505 – Atibaia - PRB
3
É o relatório.
Não merece guarida a alegação da apelante de que sua citação seria nula, sob o
argumento de que não se dera na pessoa de seu representante legal. Referido ato se efetivou pelo
correio, sendo que o A.R. de fls. 427 foi para o endereço da empresa demandada, qual seja, Rua
João Pires, 412, Centro, Atibaia-SP, CEP. 12940-500, onde se situa sua filial, segundo seu
contrato social registrado junto à JUCESP, mais especificamente às fls. 467, não sendo o caso de
se presumir o seu desconhecimento do processo, aplicando-se ao caso a chamada “teoria da
aparência”.
Uniformizou-se, na jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, o
entendimento de ser “válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se
apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à
inexistência de poderes de representação em juízo, fazendo prevalecer a teoria da aparência”
(AgRg nos EAREsp 402.052/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/05/2014, DJe 11/06/2014).
Também não há que se falar em incompetência do Juízo “a quo”. Repise-se que a
ré tem filial em Atibaia-SP e a demanda foi ajuizada em referida Comarca.
Por meio desta demanda a apelada pretende obter o ressarcimento, por via
regressiva, de valor de R$ 17.748,52, pago a título de indenização securitária a sua cliente Zema
Companhia de Petróleo, referente à perda de etanol transportado pela apelante em razão do seu
descarregamento em tanque com óleo diesel, contaminando o produto e o condenando ao
descarte.
Devidamente citada (fls. 427), a ré deixou de apresentar defesa (certidão de fls.
428), configurado, portanto, o estado de revelia no qual incorreu a apelante.
Revelia é ausência de contestação, que pode caracterizar-se quando o réu deixa
transcorrer em branco o prazo para a contestação ou contesta intempestivamente.
E nos exatos termos do artigo 307 do NCPC, se não houver contestação, os fatos
alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.
É fato incontroverso nos autos a ocorrência do transporte e descarregamento do
etanol pelo motorista da recorrente em tanque com óleo diesel, causando sua contaminação.
Às fls. 102/186 foi juntado o contrato de seguro entre a autora e a empresa Zema
Cia de Petróleo apelante (apólice no 28.21.0006765.14), com base no qual a recorrida pleiteia seu
direito de ressarcimento. Portanto, diferentemente do que alegou a requerida, não é ela a
beneficiária de referido contrato de seguro.
A apólice “tem por objetivo garantir, até o limite da importância segurada
contratada e de acordo com as condições estipuladas na presente apólice, o pagamento da
indenização ao Segurado, por prejuízos ocorridos e devidamente comprovados às mercadorias
transportadas decorrentes dos riscos cobertos. Consideram-se segurados todos os bens e/ou
mercadorias inerentes ao ramo de atividade do segurado, consistindo exclusivamente de:
Combustíveis ( Gasolina, Etanol, Óleo Diesel e Biodiesel ), devidamente acondicionados em
carrocerias tanque, apropriadas a sua natureza, nos embarques de Compra e Venda FOB (Frete
por conta e responsabilidade do comprador/destinatário), CIF e Transferência” (fls. 102).
Também encontramos o relatório de sinistro realizado pela Serra e Company
Brasil Técnicos de Seguros Ltda., empresa distinta da autora e especializada, do qual não se
vislumbra qualquer indício de parcialidade em sua confecção, que enquadrou o evento como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004747-65.2019.8.26.0048 -Voto no 21505 – Atibaia - PRB
4
descarga indevida de combustível.
Ainda que a requerida o tenha impugnado, referido relatório de sinistro é bastante
técnico e cristalino, e nenhuma prova foi produzida pela demandada que pudesse infirmá-lo.
Extrai-se ainda dos autos o comprovante de pagamento de fls. 35, por meio do
qual a autora demonstra que efetivamente indenizou sua cliente, sub-rogando-se nos seus
direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que assim
dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
A demandada tem obrigação de resultado, com o dever de entregar a coisa
transportada incólume ao destinatário final, nos termos dos artigos 749 e 750 do CC, sendo certo
que a contaminação do etanol só ocorreu devido à imprudência e imperícia do motorista do
caminhão.
“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”;
“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina
quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”
Importa observar que não é a hipótese de incidência da cláusula de dispensa de
direito de regresso (fls. 106), por meio da qual a autora renuncia seu direito de agir
regressivamente contra a transportadora, ora apelante, por eventuais danos causados à carga
segurada.
Isso porque também restou previsto no contrato que “Esta renúncia será válida
desde que tais riscos não sejam atribuíveis: a) Culpa grave, dolo, má fé do transportador
relacionado e seus prepostos” (fls. 108).
E o sinistro decorreu de culpa do motorista, o qual declara às fls. 58 que no dia
21/06/2017, por distração, realizou o procedimento de descarga do combustível etanol em tanque
de diesel.
Caracterizada, portanto, conduta culposa do motorista do caminhão, nas
modalidades negligência e imperícia, que exclui a aplicação da cláusula “DDR” (Dispensa de
direito de regresso).
O motorista deveria ter conferido o local antes de descarregar. Quem atua sem
tomar precaução essencial à natureza do serviço e causa dano é negligente e imperito.
Ademais, não houve por parte da demandada a preocupação de se demonstrar a
ocorrência de outra causa do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004747-65.2019.8.26.0048 -Voto no 21505 – Atibaia - PRB
5
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 17.748,52 da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator